Tribunal: TJSP
Processo: 2324925-50.2023.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Apuração de haveres
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Não preenchidos os requisitos legais para admissão do incidente – Inteligência do artigo 976, incisos I e II do Código de Processo Civil – Não obstante haja divergência entre decisões, trata-se de matéria fático probatória que enseja análise do caso concreto – Não verificado risco à isonomia e segurança jurídica – Incidente não admitido.